Tribunal: TJMT
Processo: 1026397-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026397-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 559.332.541-34 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA - CPF: 505.739.148-85 (APELANTE), SERGIO CLAUDINO PENA - CPF: 630.382.931-72 (APELANTE), JOSE ALVES MARREIRO NETO - CPF: 468.828.041-68 (APELANTE), EDSON ALVES FEITOSA (ASSISTENTE), JOSE CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA - CPF: 505.739.148-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CLAUDINO PENA - CPF: 630.382.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES MARREIRO NETO - CPF: 468.828.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO AMOROSO LTDA - CNPJ: 14.204.083/0001-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026397-58.2021.8.11.0003

APELANTE: ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (FATO 1) E FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (FATOS 2, 3, 4 E 5) – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DELAÇÃO DOS CORRÉUS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E O RECORTE DAS QUALIFICADORAS (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS) – VALORAÇÃO INIDÔNEA APENAS DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO ART. 155, § 4, I, DO CP – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição / desclassificação quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, sobretudo quando parte da
res furtiva
é encontrada em sua residência associada a delação dos corréus.

“
A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)
”. [STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023].

“
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista que além do abalo psicológico, a ofendida teve uma lesão no braço esquerdo, para a qual precisou atendimento médico e pontos, o que justifica o desvalor do referido vetor
” [STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2349525 / PA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a
Turma. Julgado em: 26/9/2023. DJe: 29/9/2023].

“
2. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência.

3. De outro lado, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 837993 / MS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 26/9/2023. DJe: 29/9/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026397-58.2021.8.11.0003

APELANTE: ENIVALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Enivaldo Francisco da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a
serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo
155, § 4o, inciso IV (fato 1 –
furto qualificado pelo concurso de pessoas
), e art. 155, § 4o, incisos I e IV (fatos 2, 3, 4 e 5 –
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, e o absolveu da imputação relativa ao crime descrito no art. 288,
“caput”
, do Código Penal (fato 6 –
associação criminosa
).

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, almeja a desclassificação para o delito de receptação e; alternativamente, pretende a readequação da pena aplicada, com o recorte das qualificadoras.

O Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026397-58.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Sérgio Claudino Pena, José Carlos Junio Mendes Pereira, José Alves Marreiro Neto e
Enivaldo Francisco da Silva
, pela prática dos crimes de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas (fato 1 – art. 155, § 1o, e § 4o, inciso IV, do CP), furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (fatos 2, 3, 4 e 5 – art. 155, § 1o, e § 4o, incisos I e IV, do CP) e associação criminosa (fato 6 – art. 288,
caput
, do CP), consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
1.o FATO – FURTO QUALIFICADO

Ao que consta, no dia 06 de julho de 2021, em horário não especificado, entretanto, sendo certo que ocorrera durante a madrugada,
em período de repouso noturno
, no interior da obra civil localizada na Rua Josefa Machado de Resende, n. 2999, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
SERGIO CLAUDINO
Pena,
JOSE CARLOS
Junio Mendes Pereira,
ENIVALDO FRANCISCO
da Silva e
JOSE ALVES
Marreiro Neto, em conjunção de vontades e união de esforços, ou seja,
em concurso de pessoas
, subtraíram, para todos ou para outrem, 01 (uma) lixadeira Makita, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) extensão de setecentos metros, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) serra mármore, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) serra mármore, avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 01 (um) martelo rompedor, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (uma) furadeira, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em prejuízo ao patrimônio da Construtora Amoroso, pessoa jurídica de direito privado, representada por Gabriely Silveira.

2.o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 06 de julho de 2021, em horário não especificado, entretanto, sendo certo que ocorrera durante a madrugada,
em período de repouso noturno
, em uma obra de construção, localizada na Rua Santa Catarina, Qd. 11, Lt. 07, Bairro Jardim Adriana, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
SERGIO CLAUDINO
Pena,
JOSE CARLOS
Junio Mendes Pereira,
ENIVALDO FRANCISCO
da Silva e
JOSE ALVES
Marreiro Neto, em conjunção de vontades e união de esforços, ou seja,
em concurso de pessoas
, subtraíram, para todos ou para outrem,
com rompimento de obstáculo
, 20 (vinte) latas de tintas, juntas avaliadas em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), 01 (uma) betoneira, avaliada em R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), 01 (uma) Makita, avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 04 (quatro) réguas, juntas avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 01 (uma) martelete, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (uma) furadeira, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), 02 (duas) extensões de fios, avaliadas em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) caixa de gordura, avaliada em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais, em prejuízo do patrimônio da vítima Juscelino da Silva Morais.

3.o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 08 de julho de 2021, por volta das 01h00,
horário de repouso noturno
, no interior do estabelecimento comercial denominado Nova Laje, situado na Avenida Governador José Julio Campos, n. 1676, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
SERGIO CLAUDINO
Pena,
JOSE CARLOS
Junio Mendes Pereira,
ENIVALDO FRANCISCO
da Silva e
JOSE ALVES
Marreiro Neto, em conjunção de vontades e união de esforços, ou seja,
em concurso de pessoas
, subtraíram, para todos ou para outrem,
com rompimento de obstáculo
, 25 (vinte e cinco) discos de corte, juntos avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 10 (dez) discos de corte graniteiro, juntos avaliados em R$ 110,00 (cento e dez reais), 01 (uma) esmirilhadeira, avaliada em R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), 01 (uma) extensão elétrica de quinze metros, avaliada em R$ 112,00 (cento e doze reais), 01 (um) alicate médio de corte, avaliado em R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) e 180 (cento e oitenta) barras de treliças de doze metros, juntas avaliadas em R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), em prejuízo ao patrimônio da Loja Nova Laje, pessoa jurídica de direito privado, representada por Claudio Rodrigues Florentino.

4.o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 09 de julho de 2021, em horário não especificado, sendo certo, entretanto, que ocorrera durante a madrugada,
em período de repouso noturno
, na construção civil localizada na Rua Alameda das Oliveiras, Bairro Jardim Adriana, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
SERGIO CLAUDINO
Pena,
JOSE CARLOS
Junio Mendes Pereira,
ENIVALDO FRANCISCO
da Silva e
JOSE ALVES
Marreiro Neto, em conjunção de vontades e união de esforços, ou seja,
em concurso de pessoas
, subtraíram, para todos ou para outrem,
com rompimento de obstáculo
, 32 (trinta e duas) peças de andaime, juntas avaliadas em R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais) e 01 (uma) lixadeira, avaliada em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em prejuízo ao patrimônio da vítima Emerson de Almeida Lopes.

5.o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 12 de julho de 2021, por volta das 03h00,
em horário de repouso noturno
, no interior do depósito da empresa denominada Serra Dourada Materiais de Construção, situado na Avenida Dom Pedro II, n. 1939, Bairro La Salle, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
SERGIO CLAUDINO
Pena,
JOSE CARLOS
Junio Mendes Pereira,
ENIVALDO FRANCISCO
da Silva e
JOSE ALVES
Marreiro Neto, ou seja,
em concurso de pessoas
, subtraíram, para todos ou para outrem,
com rompimento de obstáculo
, 66 (sessenta e seis) colunas 97x14, juntas avaliadas em R$ 10.553,40 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), 240 (duzentos e quarenta) treliças, juntas avaliadas em R$ 13.656,00 (treze mil seiscentos e cinquenta e seis reais), 01 (uma) coluna 7x14, avaliada em R$ 216,90 (duzentos e dezesseis reais e noventa centavos), 21 (vinte e uma) colunas de ferro, juntas avaliadas em R$ 3.868,11 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e onze centavos), 24 (vinte e quatro) telas malhas, juntas avaliadas em R$ 4.293,60 (quatro mil duzentos e noventa e três reais e sessenta centavos), 01 (um) corta vergalhão, avaliado em R$ 305,16 (trezentos e cinco reais e dezesseis centavos), 01 (um) alicate de pressão, avaliado em R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos), 01 (uma) trena, avaliada em R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (um) garrafão térmico, avaliado em R$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos), em prejuízo ao patrimônio do estabelecimento comercial Serra Dourada Materiais de Construção, pessoa jurídica de direito privado, representada por Manoel Flávio Pavoni da Silva.

6.o FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Segundo consta dos autos, no mês de julho de 2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
SERGIO CLAUDINO
Pena,
JOSE CARLOS
Junio Mendes Pereira,
ENIVALDO FRANCISCO
da Silva e
JOSE ALVES
Marreiro Neto, todos com consciência e vontade, associaram-se, de maneira estável, com divisão de tarefas preordenadas, para o fim específico de cometerem crimes de furto em estabelecimentos comerciais do ramo da construção civil e em obras civis.

HISTÓRICO DOS FATOS

Antes de tudo, cumpre-me apresentar, de maneira individualizada, a função de cada denunciado dentro da associação criminosa, que idealizou e executou os crimes de furto que serão narrados.

Segundo as investigações, o denunciado
ENIVALDO FRANCISCO
teria o papel de liderança dentro do grupo, de modo que, além de ser um dos executores dos delitos de furto, ditava as funções dos demais denunciados e exercia poder de gerência sob os objetos furtados.

O denunciado
JOSE CARLOS
seria o coautor dos delitos, visto que auxiliava diretamente o denunciado
ENIVALDO FRANCISCO
durante a execução dos crimes, sobretudo conduzindo um dos veículos que davam apoio no transporte dos bens subtraídos. Já o denunciado
SERGIO CLAUDINO
, de maneira pré-ajustada, teria a função de armazenar os materiais furtados em sua residência, sob orientações do denunciado
ENIVALDO FRANCISCO
. As investigações ainda apontam para a participação do denunciado
JOSE ALVES
, que seria proprietário da camionete F- 4000 amarela, o qual alugava o veículo para o denunciado
JOSE CARLOS
, para este praticar os crimes junto ao denunciado
ENIVALDO FRANCISCO
.

No mais, é importante mencionar de antemão os veículos utilizados pelos denunciados
JOSE CARLOS
e
ENIVALDO FRANCISCO
, a fim de visualizá-los na prática dos crimes. Segundo consta dos autos, o denunciado
JOSE CARLOS
operava a camionete F-4000, de cor amarela, para carregar os materiais furtados, a qual, conforme já afirmado, ele alugava do denunciado
JOSE ALVES
; já o denunciado
ENIVALDO FRANCISCO
utilizava uma pick-up FIAT/Strada, de cor clara, para transportar os objetos subtraídos.

Assim, fazem esclarecer as investigações que, no dia 06 de julho de 2021, durante a madrugada, os denunciados
ENIVALDO FRANCISCO
e
JOSE CARLOS
se dirigiram, com os veículos mencionados, à obra da Construtora Amoroso, situada no Bairro Sagrada Família.

Ali, eles adentraram e subtraíram diversas ferramentas, tais como serras mármores, lixadeira, furadeira, martelos e extensões. Após se apossarem das referidas ferramentas, os denunciados saíram do local e se deslocaram até o Bairro Jardim Adriana, onde eles invadiram outra construção.

No Bairro Jardim Adriana, os denunciados
ENIVALDO FRANCISCO
e
JOSE CARLOS
adentraram na construção da vítima Juscelino da Silva Morais. Para obterem acesso ao interior da referida obra, os denunciados arrombaram o portão, sendo que, após adentrarem, subtraíram dezenas de latas de tinta, massas, diversas ferramentas, além de uma betoneira. Após o fato, os denunciados, com os veículos F-4000 e pick-up Strada carregados, dirigiram-se à residência do denunciado
SERGIO CLAUDINO
para descarregarem os materiais, conforme antecipadamente acertado entre eles.

Em outra oportunidade, no dia 08 de julho de 2021, os denunciados voltaram a campo para praticarem um novo crime de furto, vitimando, dessa vez, a empresa de materiais de construção Nova Laje. Segundo restou apurado, Cláudio Rodrigues Florentino, gerente do empreendimento vitimado, chegou na empresa por volta das 06h30min., ocasião em que se deparou com o alambrado do comércio danificado; logo em seguida, notou a ausência de diversos materiais de alto valor, que foram levados pelos denunciados
ENIVALDO FRANCISCO
e
JOSE CARLOS
. Além disso, segundo a vítima, os denunciados ainda danificaram as correntes que eram usadas para trancar o portão de acesso e os cabos dos refletores do local.

As investigações revelam que os denunciados
ENIVALDO FRANCISCO
e
JOSE CARLOS
adentraram na empresa Nova Laje entre as 01h00 e 01h30min., do dia 08.07.2021, ocasião em que, após furtarem diversos materiais, carregaram a camionete F-4000 e o veículo FIAT/Strada com os objetos subtraídos. Dali, os denunciados rumaram até a residência do denunciado
SERGIO CLAUDINO
, situada no Bairro Casaldáliga, oportunidade em que, no trajeto pela Avenida dos Estudantes, foram captados por câmeras de seguranças, conforme reprodução abaixo: (...).

No dia seguinte, 09 de julho de 2017, pela madrugada, os denunciados
ENIVALDO FRANCISCO
e
JOSE CARLOS
invadiram a construção da vítima Emerson de Almeida Lopes, de modo que, após arrombarem o portão da obra, subtraíram 32 (trinta e duas) peças de andaimes, além de uma lixadeira. Segundo a vítima Emerson, ao ter acesso a registros de imagens, ele pôde notar nitidamente a camionete F-4000 adentrando dentro da obra no momento do crime.

Por fim, o último furto ocorreu no dia 12 de julho de 2021, no estabelecimento comercial denominado Serra Dourada Materiais de Construções, oportunidade em que os denunciados
ENIVALDO FRANCISCO
e
JOSE CARLOS
, após arrombarem o cadeado do portão que dava acesso ao depósito da empresa, adentraram no recinto e furtaram dezenas de materiais de construção, tais como colunas de ferro, treliças, malhas pop e alicates, causando um prejuízo de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à referida empresa.

Após a série de crimes, no dia 18 de julho de 2021, a polícia militar, em patrulhamento, deparou-se com a camionete F-4000 amarela, com as mesmas características do veículo utilizado pelos denunciados nos crimes de furto.

Nesse dia, o denunciado
JOSÉ CARLOS
, que estava em posse do veículo, fora abordado pela equipe da polícia militar; ao ser questionado acerca dos fatos, o denunciado
JOSÉ CARLOS
revelou que os materiais furtados nos dias anteriores estavam armazenados na residência do denunciado
SERGIO CLAUDINO
. Com essa informação, os militares se dirigiram até a residência do denunciado
SERGIO CLAUDINO
e, lá, encontraram vários materiais de construção oriundos dos crimes em questão; além disso, fora localizado em poder do denunciado
SERGIO CLAUDINO
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie. Ao ser questionado,
SERGIO CLAUDINO
relatou aos policiais que os denunciados
ENIVALDO FRANCISCO
e
JOSÉ CARLOS
praticavam os crimes de furto, sendo que ele tinha a função de armazenar os materiais, sempre sob orientações do denunciado
ENIVALDO
.

Para os policiais, ainda, o denunciado
SERGIO CLAUDINO
relatou que o denunciado
ENIVALDO FRANCISCO
seria o “cabeça” do grupo. Em seguida, o denunciado
SERGIO CLAUDINO
indicou aos policiais à residência do denunciado
ENIVALDO FRANCISCO
, onde estaria armazenada a outra parte dos materiais furtados; ao chegarem no local indicado, os policiais não encontraram o denunciado
ENIVALDO
na residência, todavia, obtiveram êxito em localizar dentro da moradia a outra parte dos bens outrora subtraídos.

Após a apreensão de uma grande quantidade de materiais nas aludidas residências, os denunciados
JOSÉ CARLOS
e
SERGIO CLAUDINO
foram detidos e encaminhados à sede policial.

Com isso, as vítimas foram contatadas para realizarem o reconhecimento dos objetos apreendidos. De início, a representante da empresa Construtora Amoroso, vítima do 1.o fato, reconheceu 01 (uma) lixadeira e 01 (uma) extensão de 120 (cento e vinte) metros como sendo da sua empresa. Já a vítima do 2.o fato, Juscelino da Silva Morais, reconheceu 06 (seis) latas de tinta e 02 (duas) extensões elétricas como sendo de sua propriedade.

O representante da empresa Nova Laje, ao comparecer em sede policial, reconheceu 01 (um) alicate de corte, 16 (dezesseis) discos de corte, 05 (cinco) discos graniteiro e 125 (cento e vinte e cinco) barras de treliças como sendo de sua propriedade.

Em relação ao 5.o fato, o representante da empresa Serra Dourada fora à sede policial e reconheceu como sendo de propriedade da empresa 66 (sessenta e seis) colunas de ferro e 240 (duzentos e quarenta) treliças.

Posteriormente, compareceu em sede policial o denunciado
JOSE ALVES
, o qual se apresentou como sendo proprietário da camionete F-4000 amarela, afirmando que havia alugado o veículo para o denunciado
JOSE CARLOS
no dia anterior a prisão deste, aduzindo, ademais, que nem o conhecia.

Entretanto, as declarações do denunciado
JOSE ALVES
são contraditórias, visto que ele mesmo apresentou uma mensagem do aplicativo whatsapp, enviada ao seu filho, datada de 07 de julho de 2021, que demonstra uma imagem da CNH do denunciado
JOSE CARLOS
, remetendo-nos à clara compreensão de que ele mantinha contato com
JOSE CARLOS
já no período em que ocorrera os primeiros crimes. Além disso, o histórico dos fatos demonstram que ele mentiu, vez que seu veículo fora visto nas cenas dos crimes em outras oportunidades, revelando, pois, que ele fornecia a camionete F-4000 para auxiliar na prática dos crimes.

Pelo exposto,
DENUNCIO: SERGIO CLAUDINO
Pena,
JOSE CARLOS
Junio Mendes Pereira,
ENIVALDO FRANCISCO
da Silva e
JOSE ALVES
Marreiro Neto, já qualificados,
como incursos nas disposições do
: 1.o FATO:
art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV
; 2.o FATO:
art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV
; 3.o FATO:
art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV
; 4.o FATO:
art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV
; 5.o FATO:
art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV
;
todos na forma do art. 71, caput
; e 6.o FATO:
art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal

(...)”.

Na Ação Penal no 1017977-64.2021.8.11.0003, José Alves Marreiro Neto foi absolvido, Sérgio Claudino Pena foi condenado pela prática do crime de receptação, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, e José Carlos Junio Mendes Pereira foi condenado pela prática do delito de furto qualificado, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão da não localização do réu
Enivaldo Francisco da Silva
, o processo foi desmembrado e, após a instrução criminal, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP (fato 1 –
furto qualificado pelo concurso de pessoas
), e art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP (fatos 2, 3, 4 e 5 –
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
), em continuidade delitiva, e absolvê-lo da imputação relativa ao crime descrito no art. 288,
“caput”
, do Código Penal (fato 6 –
associação criminosa
), em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra os acusados
Sergio Claudino Pena, Jose Carlos Junio Mendes Pereira, Enivaldo Francisco da Silva e Jose Alves Marreiro Neto
, todos qualificados nos autos, dando-os como incursos na prática dos crimes descritos no art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV (FATO 01), art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV (FATOS 02, 03, 04 e 05), todos na forma do art. 71, “caput” e art. 288, “caput” (FATO 06), na forma do art. 69, todos do Código Penal, pelos seguintes fatos: (...).

A denúncia foi devidamente recebida da forma em que foi proposta, consoante decisão de págs. 88/98 – ID 69046593, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado Enivaldo, sendo os corréus Sergio, José Carlos e José Alves citados pessoalmente (págs. 08, 09 e 14 – ID 69046595) e apresentaram defesa preliminar, conforme págs. 20, 27 e 45/46 – ID 69046595.

Em razão da não localização do réu Enivaldo, foi proferida decisão desmembrando o processo, prosseguindo o presente feito somente em relação ao citado réu, conforme decisão de págs. 94/96 – ID 69046595.

Doravante o réu Enivaldo foi citado por edital (ID 74929441) e na decisão acostada no ID 79811484, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, remetendo-se os autos ao arquivo provisório.

Com o cumprimento do mandado prisional (ID 105977231), o réu Enivaldo foi citado pessoalmente (ID 106339448) e através de advogado constituído, apresentou defesa preliminar, conforme ID 106831978.

Foi designada e realizada oralidade instrutória, pelo sistema de videoconferência, ocasião em que foram ouvidos dois dos corréus e uma das testemunhas arroladas, bem como, ao final foi colhido o interrogatório do réu Enivaldo, conforme mídias constantes no ID 110681969, sendo que os contendores concordaram com o reaproveitamento parcial das provas produzidas nos autos originais (1017977-64.2021.8.11.0003 – mídias acostadas nos ID’s 109513667 e 110544744), conforme manifestações constantes nos ID’s 108366270 e 109180793.

Em sede de alegações finais, apresentadas de forma escrita, conforme ID 112110325, o representante ministerial pugnou pela procedência parcial da ação penal, nos seguintes termos:

a) CONDENAR Enivaldo Francisco da Silva como incurso nas penas do art. 155, § 4o, incisos I e IV, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal; e, b) ABSOLVÊ-LO da prática do crime tipificado no art. 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, a defesa do acusado Enivaldo, apresentou as alegações finais de igual forma, conforme ID 112622277, pugnando nos seguintes termos:

a) Que seja o acusado absolvido, de acordo com o art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, diante da negativa de autoria e por não existir prova suficiente para a condenação;

b) O afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, diante da ausência de laudo pericial que conteste essas circunstâncias e concordância do Ministério Público;

c) O afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, conforme entendimento jurisprudencial.

Vieram os autos conclusos para sentença, porém, diante da juntada de prova documental pela defesa técnica do acusado Enivaldo, no momento da apresentação das alegações finais, conforme ID’s 112622265, 112622269 e 112622280, este magistrado converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação do representante ministerial, para que, querendo, manifestasse acerca dos aludidos documentos.

Com o aporte da manifestação ministerial (ID 113293164), os autos retornaram conclusos para sentença.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de
Enivaldo Francisco da Silva
, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou os crimes descritos no art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV (FATO 01), art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV (FATOS 02, 03, 04 e 05), todos na forma do art. 71, “caput” e art. 288, “caput” (FATO 06), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Não existem questões preliminares a serem dirimidas, e o processo se desenvolveu de forma regular comportando o julgamento de seu mérito. Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é parcialmente procedente, pois vejamos.

Pois bem, no caso em julgamento, os autos revelam que a conduta do réu Enivaldo somente se amolda com perfeição aos
crimes de furto
narrados na denúncia. A materialidade dos citados crimes encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência de págs. 07/09, 55/56, 62/63, 79/80 e 89/90, termo de exibição e apreensão de págs. 20/21, autos de entrega de págs. 60, 69, 86 e 94, todos documentos constantes no ID 69045230, bem como, pelo boletim de ocorrência de págs. 28/29 e auto de avaliação de págs. 33/35, ambos documentos acostados no ID 69045236, além é claro da prova colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu Enivaldo, em relação aos crimes de furto, também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual. O réu
Enivaldo Francisco da Silva
, ao ser ouvido em Juízo, negou a participação na prática delitiva, alegando em síntese que,
a acusação não é verdadeira, pois não participou dos furtos ora em apuração
; Que não sabe por qual motivo estão lhe acusando; Que
conhece o Sérgio Pena lá da Vila Operária, mas não sabe porque ele está lhe acusando
; Que não possui nenhuma camionete Strada e não sabe quem possui; Que
não sabe se encontraram objetos na sua residência
, pois estava trabalhando no horário e quando chegou em casa, ela estava arrombada, sendo que
ao perguntar para um vizinho, ele lhe informou que a polícia esteve no local, juntamente com um rapaz e pegaram uns objetos que estavam guardados no local
, porém, afirma que não possuía produtos de furto no local, apenas seus materiais, tendo em mira que estava construindo no local; Que todos os produtos que tinha no local, possuía nota fiscal e eles levaram sem ter ninguém na residência; Que reafirma que sua residência estava em reforma e o declarante estava morando com sua esposa na casa dele, ou seja, na casa do declarante ninguém morava; Que não sabe informar se acharam algum objeto de furto no local; Que estava trabalhando e ninguém lhe procurou, mas também
não foi na delegacia, pois estava esperando lhe chamarem
; Que o advogado foi na delegacia e lhe disse que não tinha nada contra o declarante; Que
não registrou a ocorrência sobre o arrombamento da sua residência
; Que reafirma que não foragiu da cidade; Que
na época estava cumprindo pena, mas deixou de comparecer no Fórum
, pois em razão da Pandemia, falaram que não era para comparecer; Que foi preso no seu local de trabalho; Que
não sabe se tinha o endereço do seu trabalho nos autos da execução, bem como, afirma que mudou de endereço e não comunicou nos autos
, pois conforme dito alhures, a sua casa estava em reforma; Que não é habilitado e mal sabe dirigir; Que não sabia quem estava dirigindo a camionete F100 e também não sabe onde o Sergio morava; Que não procurou o Sergio e nem ele lhe procurou; Que
na época trabalhava na empresa TMI, como vigilante noturno
; Que
trabalhava sozinho no seu turno
, mas existiam câmeras de segurança da empresa Biptel, bem como, existia ponto eletrônico no local, que tinha que ser acionado constantemente, de modo que não podia sair do local.

No que tange à prova produzida nesta ação penal, temos os depoimentos prestados pela testemunha e dois dos corréus, que ao serem auscultados em Juízo, apresentaram as seguintes declarações:

Testemunha Gerson Souza Gonçalves – Policial Militar:
Que não sabe de muitos detalhes do ocorrido, pois participou apenas da prisão de um dos indivíduos, conduzindo ele até a delegacia; Que salvo engano o indivíduo foi preso em uma construtora, mas quando chegou no local, ele já estava detido por outra guarnição; Que não participou da diligência na residência do acusado.

Corréu Sérgio Claudino Pena:
Que
conhece o réu Enivaldo há muito tempo, da região da Vila Operária
; Que não tem conhecimento se o réu Enivaldo participou dos crimes ora em apuração; Que
o réu Enivaldo não levou nenhum objeto na sua residência, apenas o rapaz da camionete, o qual não conhecia, mas esse rapaz falou que os objetos eram do Enivaldo, razão pela qual, autorizou que deixasse os objetos no local
; Que nunca tinha visto o motorista da camionete antes; Que não estava na sua residência, quando o rapaz deixou os objetos no local; Que
o Enivaldo não falou com o declarante sobre os materiais, pois reafirma que o rapaz deixou os materiais no local, quando o declarante não estava, posto que o portão ficava aberto e, assim que o declarante chegou em casa, o rapaz foi até lá e lhe informou sobre os materiais, sendo que antes de conversar com o réu Enivaldo
, o declarante foi preso; Que
após sair da cadeia, procurou o réu Enivaldo e não encontrou ele
.

Corréu José Alves Marreiro Neto:
Que também foi denunciado pela prática dos furtos ora em apuração, porém, afirma que foi absolvido; Que apenas alugou a camionete para os indivíduos, que afirmaram que iriam realizar um serviço para uma firma, contudo, eles usaram para praticarem os furtos, sendo que o declarante foi enganado; Que alugava a camionete por R$ 1.000,00 por semana; Que
o nome do indivíduo que alugou a camionete era José
, quase igual o nome do declarante; Que nunca viu o acusado Enivaldo; Que o indivíduo morava nos fundos da residência do declarante, na rua de trás.

Já no que tange à prova produzida nos autos originais (1017977- 64.2021.8.11.0003), temos os depoimentos prestados pelas vítimas, testemunhas e corréus, que ao serem auscultados em Juízo, apresentaram as seguintes declarações:

Vítima Gabriely Silveira – representante da empresa Construtora Amoroso – 1o FATO:
Que o furto ocorreu de madrugada, porque chegaram na obra por volta das 06h30m e o container já estava violado; Que do local subtraíram várias ferramentas, então foram até o Cisc fazer o boletim de ocorrência e, pouco tempo depois, a polícia entrou em contato e disse que tinha apreendido alguns bens, dos quais uma extensão e uma serra circular faziam parte dos produtos furtados; Que o furto causou entre sete a oito mil reais de prejuízo para a empresa, mas ainda tinham materiais de um terceirizado que prestava serviço para a empresa e que também foi vítima, sendo que dele levaram ainda mais produtos e que ele não conseguiu recuperar nada.

Vítima Juscélio da Silva Morais – 2o FATO:
Que a classe de construtores em Rondonópolis é muito unida e que assim que começaram os roubos se uniram e o depoente foi vítima também, sendo que roubaram vinte latas de tintas, betoneira, Maquita, extensão, vários objetos, sendo que conseguiu recuperar apenas sete latas de tinta; Que pularam o portão, cortaram o cadeado e possivelmente entraram com caminhão ou camionete para conseguirem levar tudo que levaram; Que lhe repassaram filmagem de outra esquina, mas não conseguiram pegar o caminhão, mas conseguiu reconhecer a pessoa que roubou a sua obra, porque estava o número do CNPJ nas latas de tinta apreendidas; Que a suspeita sobre o caminhão é porque parte das mercadorias que haviam sido furtadas de sua loja, foram apreendidas com o caminhão; Que o seu prejuízo ficou em torno de R$12,000,00 doze mil reais.

Vítima Claudio Rodrigues Florentino – representante da empresa Nova Laje – 3o FATO:
Que na data dos fatos, durante a madrugada, danificaram uma corrente e furtaram muitos objetos e ferramentas da obra, sendo que eles usaram uma F4000 para realizar o crime; Que houve arrombamento com o corte da tela e ainda do fio dos refletores para ficar escuro e ajudar na subtração dos bens; Que
para sorte teve pessoas que visualizaram a cor da camionete e uma picape Strada, então disseram a direção que eles tomaram e em razão disso, passaram para a polícia as informações e o próprio depoente começou a investigar por meio de câmeras, sendo que a polícia logrou êxito em encontrar a camionete e conseguiram recuperar em torno de cinquenta e sessenta por cento dos bens subtraídos
; Que se recorda que reconheceram parte dos objetos; Que todas as filmagens que conseguiu passou para a polícia; Que
eles sempre agiam uma picape Strada e uma F4000
; Que as imagens são as seguintes, a primeira foi da garagem dos ônibus na Avenida dos Estudantes e eles viraram a esquerda, já no fim da rua viraram a direita; Que
reconheceu a F4000 apreendida e ela é a mesma do vídeo
; Que o seu prejuízo acredita que deve ter sido em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Vítima Emerson de Almeida Lopes – 4o FATO:
Que saiu da obra de deixou o portão fechado e no dia seguinte o portão estava arrombado, onde levaram trinta e dois andaimes e uma lixadeira; Que não chegaram a ver quem praticou, pois o fato ocorreu de madrugada, por volta das 03:00 horas; Que havia um cadeado no portão e a obra era toda cercada, sendo que para subtrair os bens, eles arrombaram o cadeado; Que foi na delegacia registrar a ocorrência e viu um vídeo, onde reconheceu a camionete que praticou o furto; Que isso foi possível em razão da câmera de vídeo de um vizinho; Que
o carro trata-se de uma caminhonete F4000
, de cor creme; Que eles levaram menos de dois minutos para praticar o furto, ou seja, foi muito rápido, logo, entende que eles estiveram antes, desmontaram os andaimes e a camionete chegou apenas para
carregar; Que não conseguiram recuperar nada, sendo que os andaimes eram locados e foi necessário fazer o pagamento, gerando um prejuízo de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); Que a obra era no Jardim Adriana e foi subtraído 32 ou 36 peças de andaime e uma lixadeira; Que é construtor e pegou a obra em empreita para fazer.

Vítima Manoel Flávio Pavoni da Silva – representante da empresa Serra Dourada – 5o FATO:
Que o fato ocorreu no dia 12/07 e quando o funcionário da empresa foi abrir o depósito, ele percebeu que havia desaparecido vários objetos, bem como, perceberam que haviam arrombado o local e então fizeram o levantamento dos bens e foram fazer o boletim de ocorrência; Que então começou a buscar câmeras vizinhas e descobriu um caminhão F4000 de cor amarela e viu que o horário e local era compatível com a ocorrência do furto; Que após isso, a polícia prendeu a “turma” e depois disso conseguiram recuperar parte dos bens; Que fez um levantamento e chegou a conclusão que ainda teve um prejuízo de mais ou menos uns R$8.573,00.

Testemunha Edson Alves Feitosa – Policial Militar:
Que talvez não vai lembrar os nomes, mas do fato se lembra bem; Que
estavam ocorrendo muitos furtos nos bairros residenciais e em prejuízo de vários construtores, sendo um deles inclusive um conhecido seu, o qual inclusive lhe disse que havia sido furtada uma betoneira e que apresentou uma imagem de uma F4000 usada nos furtos
; Que
fez a abordagem da camionete próxima do Posto Fórum e que num primeiro momento, o motorista queria negar, mas lhe mostrou as imagens que tinha e disse que não tinha como ele negar
; Que em razão disso,
ele os levou até uma casa e lá foram encontrados muitos materiais
; Que
se lembra que no local encontraram um rapaz que disse morar no local, mas que trabalhava no período noturno e apenas emprestava a casa e não sabia dos crimes, dizendo também que era corretor
(Sérgio) e tinha uma grande quantia de dinheiro, sendo que
ele disse que iria ajudar e indicou uma casa de um suposto comparsa
; Que
foram até o local também e lá encontraram outra grande quantia de materiais
; Que se lembra de que o condutor da camionete realmente disse que ele alugava a camionete de outra pessoa; Que
a primeira casa seria do Sérgio e a segunda do Enivaldo
, o qual não foi localizado; Que
na primeira residência tinha só ferragem e as coisas pequenas, sendo que as caras estavam na segunda residência
; Que dá a entender que o Sérgio sabia que o material era ilícito, e no local não tinha construção, estava sendo utilizado como depósito, assim como
a segunda casa, não tinha obra alguma
, sendo que nessa segunda não havia ninguém no local; Que foi perguntado a respeito da participação dos demais, mas ele terminou por não falar; Que a pessoa que conduzia a camionete não era a mesma da casa, no caso, ele era amigo do dono da casa; Que com relação a camionete, o abordado dizia que era alugada e inclusive o declarante já viu que a camionete já foi devolvida e está sendo usada para locação; Que na primeira casa foi encontrada uma quantia em dinheiro e o dono disse que o valor se referia a uma corretagem; Que
esclarece que o Sérgio disse que o Enivaldo o contratou, como aluguel para guardar os objetos
; Que o Sergio disse que trabalhava de noite e que não conhecia os outros indivíduos e que ele trabalhava na Rumo; Que
o Sérgio disse quem era o Enivaldo e que conseguiram chegar lá com a ajuda do Sérgio
; Que
na segunda casa tinha muitos produtos e que eram bem mais caros, e se lembra que o metro de uma das pedras encontradas nesse local chegava a valer R$3.000,00 (três mil reais)
; Que o Sérgio realmente ajudou, mas ele tinha conhecimento do furto e da organização e como a “casa caiu”, ele resolveu ajudar; Que a princípio, em tese, o Sérgio cedia a residência para guardar os objetos, mas não praticava o furto, porque trabalhava no período noturno, mas deixava a sua casa como depósito e, em outras palavras, ele disse que sabia que o produto era ilícito, porque a todo momento ele dizia que errou; Que
ele apontou ainda onde estava o outro suspeito e os objetos
, destacando que ele pode não ter realmente praticado o furto e que ajudou bastante a polícia.

Testemunha Juliano Gomes da Silva – Policial Civil:
Que bem antes de ocorrer a prisão já vinham investigando, porque
os furtos estavam acontecendo constantemente e que o modus operandi era o mesmo, ou seja, usavam uma picape Strada de apoio e uma F4000 para carregar os objetos
; Que então
a Polícia Militar prendeu o carro e em razão da investigação já estar em andamento, passou a auxiliar indicando mais vítimas e descobrindo que havia participação do Enivaldo que já tem muitas ocorrências criminais em seu desfavor
; Que
sempre aproveitavam o momento de repouso para fazerem os furtos
; Que
os objetos foram encontrados na casa do Enivaldo e do segundo que não se recorda do nome dele
; Que a F4000 após a prisão feita pela PM, o José Alves Marreiro procurou a delegacia e alegou que estava alugando a camionete e fez isso verbalmente, mas não tinha nenhum documento e os suspeitos a usavam para praticar os crimes; Que se lembra que ele chegou a mostrar foto da CNH de quem alugou a F4000, mas não se recorda de quem seria, se não lhe falha a memória era para o José Carlos Junio e que este inclusive morava perto da casa daquele; Que por vezes via o caminhão carregado e achava que se tratava de uma pessoa idônea; Que
os objetos apreendidos foram reconhecidos pelas vítimas
; Que
tiveram várias imagens indicando a camionete F4000 e a picape Strada
; Que segundo o relato do José Marreiro, ele foi procurado pela José Carlos Junio todo sujo de cimento e acreditou que ele realmente queria o carro para trabalhar; Que sempre quando ele o procurava, ele alugava, e que o sujeito usou inclusive um álibi dizendo que trabalhava em uma empresa de blocos; Que não estava dando conta da demanda e por isso precisava do carro e quando ele pedia a locação, ele permitia; Que quanto a informação acerca do contrato de locação, ele disse que não tinha; Que ele tinha em mãos era uma conversa de WhatsApp e viu a conversa e concluiu que realmente passava segurança de que queria o carro para trabalhar; Que a sua investigação foi para descobrir mais vítimas e possíveis envolvidos; Que o José Marreiro compareceu espontaneamente no CISC para perguntar dos fatos; Que quanto as investigações não tinham nomes, apenas a picape Strada e a F4000; Que pode perceber o senhor José Marreiro é uma pessoa muito simples e acredita que ele caiu na “lábia” e terminou alugando a camionete sem saber que ela seria usada na prática dos crimes, sendo que nas investigações realmente não apareceu nada a respeito de sua participação, apenas após a apreensão da camionete que ele compareceu pessoalmente na Delegacia como já dito.

Testemunha Wellington Helbert de Oliveira Ramos – Policial Civil:
Que
se recorda que veio uma ordem de serviço para averiguar furtos a obras e então começaram a monitorar; Que sabiam que era usada uma F4000 para a prática dos crimes, como indicavam algumas imagens;
Que já sabiam que o veículo estava naquela região, mas antes de concluírem as investigações, a Polícia Militar prendeu as duas pessoas e infelizmente não foi possível concluir as investigações como queriam; Que
a camionete usada era uma F4000 amarela e que em dois estabelecimentos comerciais foi possível visualizar a utilização do mesmo veículo
; Que as diligências eram feitas pelo depoente, o Juliano e o Patrick e, antes de identificarem os autores do furto, a polícia militar prendeu dois suspeitos; Que de toda a investigação realizada, não conseguiram obter nenhum nome, apenas a utilização da F4000 amarela e uma Fiat Strada que era usada na prática dos crimes; Que segundo o seu colega, não sabendo dizer se o Patrick ou Juliano, disse que o dono da camionete F4000 relatou que apenas alugava o carro e não sabia que ele utilizado para a prática de crimes.

Testemunha Luiz Carlos Martins:
Que conhece o réu Sérgio há mais ou menos dez anos e sabe que ele trabalha na Rumo e, nas horas de folga, ele trabalha como corretor de imóveis e ganha comissão na venda de imóveis; Que pelo que sabe ele trabalhava na Rumo na parte da manhã e ultimamente ele trabalhava de noite e, que inclusive também o ajuda nas horas vagas em seu comércio.

Testemunha Adonis Gomes Barão:
Que conhece o réu Sérgio como corretor de imóveis e disse que a Nice tinha uma casa para vender e passou para ele vender, pelo que sabe a casa foi vendida e ela pagou uma corretagem para ele, mas não sabe dizer quanto foi; Que Nice se chama Eunice e que ela é sua amiga; Que não sabe dizer também quando foi e que sabe que foi antes de ele ser preso, mas não sabe se foi próximo ou não.

Testemunha Eunice Santos Pereira:
Que conheceu o réu Sérgio porque ele era corretor e ele vendeu uma casa para depoente e, pelo que se lembra, isso ocorreu há mais ou menos uns três meses, entre junho ou julho, sendo que passou um valor de corretagem para ele e depois disso não o viu mais; Que o valor que passou para ele foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não viu mais ele e que ficou sabendo que ele foi preso por intermédio da irmã dele; Que está dizendo a verdade e não sabe quando ele foi preso, porque foi saber bem depois; Que pagou em dinheiro e que não forneceu e nem pegou recibo.

Corréu Jose Carlos Junio Mendes Pereira:
Que
participou de apenas dois furtos, da Nova Laje (FATO 03) e da Serra Dourada (FATO 05)
; Que
os fez na companhia do Enivaldo
; Que o Sérgio Pena conheceu apenas no dia da prisão e que
o negão (Enivaldo) tinha combinado de deixar os bens na casa dele
; Que
o Enivaldo não falou nada do Pena, só que a casa que guardava era a dele
; Que
não lembra direito o horário que praticavam os furtos, mas era no período noturno, um por volta das 22hs o outro não se lembra
; Que
o Enivaldo que dirigia a picape Strada e na F4000 era o depoente
; Que
eram apenas os dois e apenas eles carregavam os objetos
; Que
na hora do furto, o Enivaldo ia na frente, uns vinte minutos antes e abria o portão para o depoente entrar com a camionete
; Que alugava a camionete pela diária de R$200,00 e que a alugou algumas vezes para uso próprio e que
quando Negão o chamou, acabou indo
; Que
não sabia onde era a casa do Negão e que as vezes que praticou o furto levaram para a casa do Sérgio, o qual, por sua vez, indicou o endereço da casa do Enivaldo;
Que aparentemente o Sérgio não tinha conhecimento acerca dos furtos; Que o José Alves, proprietário da F400, não tinha nenhum conhecimento acerca dos furtos.

Corréu Sergio Claudino Pena:
Que
não praticou crime algum
e que trabalha em uma multinacional, no período noturno; Que trabalhava no período da manhã como corretor e na parte da tarde, em algumas oportunidades, ajudava o seu sogro; Que
concedeu ao Enivaldo a possibilidade de guardar os objetos em sua casa e passou a desconfiar em razão da quantidade, ocasião em que a polícia chegou e o prendeu
; Que
conhecia Enivaldo há mais ou menos dez anos
e sabia que ele trabalhava como mestre de obras; Que não se recorda quando tinha sido a última vez que foi a casa dele, mas que fez isso apenas por duas ou três vezes; Que q
uem combinou com o declarante foi o Enivaldo
e não recebeu nada por isso e nem iria receber nada; Que
ele não chegou a falar o tempo e iriar tirar em seguida, pois ficou no local por três dias
; Que
havia vezes que ele colocava os bens lá e nem via, porque estava fora
; Que sua casa tinha um portão que não tinha chave e que
na primeira vez, eram poucas peças e ele colocou nos fundos
; Que
a segunda ele não falou, mas desconfiou que era dele e como tinha muita, ligou para ele e disse que “esse negócio tem rolo, é melhor tirar daqui”, sendo que nesse dia, de tarde, lhe prenderam, oportunidade em que indicou a casa do Enivaldo
; Que em nenhuma das vezes acompanhou a entrega, pois quando chegou já estava lá e não sabe quem o ajudava e nem como ele levava; Que
não sabe dizer porque só entregava os produtos de noite e chegou a lhe perguntar, mas ele não respondeu
; Que dos demais acusados,
só conhecia o Enivaldo
; Que o dinheiro apreendido na sua residência, é referente a uma comissão que recebeu pela venda da casa da Dona Eunice.

Corréu Jose Alves Marreiro Neto:
Que não são verdadeiras as acusações; Que foi lesado porque o cara disse que estava precisando de uma camionete para alugar, porque os caminhões estavam para fazenda e não sabia para que estavam usando ela; Que chegou por meio de outra pessoa chamada Lindomar, que também fazia frete; Que tem carteira para dirigir até D20 e que não mudou de “letra”; Que pegou a F4000 fazia mais ou menos três meses e que trabalha de moto taxi, mas fazia frete quando aparecia, pois com a D20 ficou oito anos fazendo isso; Que a única vez que alugou um carro de sua propriedade foi dessa vez que esse ‘cara’ chegou em sua casa; Que a proposta foi que alugava por uma semana e que o estoque estava grande e os outros carros estava para fazenda e então confiou nele; Que o caminhão vale R$35.000,00 e iria receber R$1.000,00 por semana, sendo que tirou foto da habilitação dele, o qual morava nos fundos de sua casa; Que entregou na quarta e no sábado ele pagou R$500,00 e, no outro sábado, alugou de novo e foi quando a polícia pegou; Que não foi fazer o frete porque confiou e ele disse que cuidava bem do carro e morava nos fundos de sua casa; Que ele dizia que trabalhava de dia e guardava de noite a camionete na empresa, foi quando confiou nele; Que é muito conhecido na cidade e lhe avisaram que sua camionete estava presa, mas já a restituiu; Que
alugou a camionete para o José Carlos Junior e o outro indivíduo o declarante não conhece
; Que a empresa era uma loja que vende lajotas na Rodovia do Peixe.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou devidamente comprovada a conduta delituosa do réu Enivaldo, na prática de todos os crimes de furtos ora em apuração, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas vítimas, que narraram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foram enfáticos em afirmar que reconheceram diversos objetos apreendidos na residência do corréu Sergio e na residência do réu Enivaldo, bem como, pelo teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares e civis auscultados em Juízo e que foram os responsáveis pela prisão dos corréus e localização da res furtivae, aliado ainda ao teor das delações apresentadas pelos corréus José Carlos e Sergio, onde o corréu José Carlos admite a prática dos crimes descritos nos FATOS 03 e 05 e afirma que o réu Enivaldo lhe auxiliou na execução dos citados crimes, enquanto o corréu Sergio afirma que armazenou na sua residência os objetos subtraídos, a pedido do réu Enivaldo, portanto, todas as provas apontam para a procedência parcial da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Enivaldo em Juízo, de que não participou da prática dos furtos ora em apuração, pois estava trabalhando no horários dos fatos, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita a sua palavra e aos documentos acostados pela defesa técnica nos ID’s 112622265, 112622269 e 112622280, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, conforme amplamente explanado alhures, a prova contida nos autos, aponta de forma clara e precisa, que o acusado Enivaldo, ao menos, participou da execução dos crimes descritos nos FATOS 03 e 05 e, também participou da prática dos demais crimes descritos nos FATOS 01, 02 e 04, no mínimo, armazenando a res furtiva na sua residência, bem como, indicando a residência do corréu Sergio, para também armazenar o restante dos objetos subtraídos, pois reafirmo que:
primeiro
: conforme se denota dos depoimentos prestados pelos policiais, especialmente o policial militar Edson, na residência do acusado Enivaldo foi localizada a maior parte dos objetos subtraídos das vítimas, ou seja, os bens de maior valor, cuja residência somente foi possível descortinar, após eles abordarem o corréu Sergio e localizarem parte da res furtiva na residência deste, ocasião em que o corréu Sergio indicou a casa do réu Enivaldo e afirmou que foi ele que lhe pediu para armazenar a res furtiva na sua casa, ou seja, todos os objetos recuperados e relacionados a todos os crimes de furto, foram localizados nas residências relacionadas ao réu Enivaldo, seja a dele ou a por ele indicada aos comparsas;
segundo
: o corréu José Carlos confessou a prática dos crimes descritos nos FATOS 03 e 05 e, afirmou que o réu Enivaldo lhe auxiliou na execução dos citados crimes;
terceiro
: o réu Enivaldo afirmou que conhecia o corréu Sergio, o qual, por sua vez, afirmou em seu interrogatório judicial prestado nos autos originais, que armazenou os materiais na sua casa a pedido do réu Enivaldo e, apesar de modificar parcialmente a sua versão, ao ser ouvido nesta ação penal, ele continua afirmando que os objetos subtraídos, foram deixados na sua residência, como se fossem do réu Enivaldo;
quarto
: o réu Enivaldo, mesmo após ser informado que os policiais estiveram na sua residência e apreenderam diversos objetos no local, os quais ele afirma que eram de sua propriedade e possuem origem lícita, ele sequer compareceu na delegacia para reivindicar a posse dos bens, ao contrário disso, mudou-se de residência, deixou de comparecer perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca, nos autos da execução penal que possui, permanecendo “foragido” por mais de um ano, até que foi preso em flagrante pela suposta prática de outro crime de furto (1030862- 76.2022.8.11.0003);
quinto
: os documentos acostados pela defesa técnica nos ID’s 112622265, 112622269 e 112622280, referem-se ao “suposto” controle de ponto do acusado Enivaldo, na época dos fatos ora em apuração e, digo “suposto”, pois não consta qualquer assinatura nos aludidos documentos, além do mais, conforme bem asseverou o representante ministerial no ID 113293164, através do mencionado controle de ponto, verifica-se que o réu NÃO estava trabalhando nos horários dos FATOS 01, 02, 03 e 05, sendo que em relação ao FATO 04, apesar do réu Enivaldo aparentemente estar trabalhando no horário do fato, não restou comprovado nos autos, a não ser, por seu próprios argumentos, a impossibilidade dele se ausentar do local de trabalho em algum momento, pois ele próprio afirma que laborava sozinho no local, porém, ainda se consideramos que o réu realmente não participou da execução do crime descrito no FATO 04, entendo que ele teve participação primordial no fato, coordenando a ação dos demais infratores, ao indicar o local para que eles guardassem os objetos subtraídos, assim, entendo que todos os indícios concatenam e demonstram que o réu Enivaldo realmente participou da prática dos crimes de furtos ora em análise.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que os corréus José Carlos e Sérgio teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu Enivaldo, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o citado réu e os mencionados corréus.

Assim, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório em desfavor do réu Enivaldo, tendo em vista que está devidamente comprovado que ele participou da prática de todos os furtos narrados na exordial.

No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, relacionada aos FATOS 02 a 05, em que pese à inexistência de laudo pericial nos autos, em relação a todos os citados fatos, entendo que ela DEVE permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos, pelo teor dos depoimentos das vítimas, para subtraírem os objetos do interior das empresas e das construções, foram rompidos os cadeados/correntes dos portões, de modo a facilitar a entrada das camionetes nos locais, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo. Acerca do tema: (...).

Já no que tange à qualificadora do concurso de pessoas, de igual modo, entendo que a mesma DEVE incidir no presente feito, em relação a todos os fatos, pois apesar da absolvição do corréu José Alves, restou devidamente demonstrado nos autos que o acusado Enivaldo praticou os fatos, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o corréu José Carlos, conforme verifica-se pelas declarações das vítimas e dos policiais ouvidos durante a instrução processual, bem como, pela própria confissão parcial do corréu José Carlos. Nesse sentido, vejamos: (...).

Ademais, entendo que ao caso NÃO deve ser aplicada a causa de aumento de pena descrita no § 1o, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, tendo em vista que, apesar dos crimes ora em apuração terem sido praticados durante o repouso noturno, recentemente houve modificação do entendimento jurisprudencial, onde o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), estabeleceu o entendimento em que a causa de aumento de pena referente à prática de furto no período noturno (parágrafo 1o, do art. 155, do Código Penal), não incide na forma qualificada do crime (parágrafo 4o, do art. 155, do Código Penal), aplicando-se apenas aos casos de furto simples (“caput”, do art. 155, do Código Penal). Nesse norte, vide REsp 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ.

De mais a mais, entendo que no presente caso, DEVE ser aplicado o instituto da continuidade delitiva, disposto no art. 71, do Código Penal, pois a meu ver, restou devidamente comprovado nos autos, que o acusado Enivaldo praticou o crime de furto em 05 (cinco) oportunidades distintas, todos na forma consumada, sendo que os crimes são aparentemente idênticos, foram praticados em proximidade de datas (em torno de uma semana) e utilizando-se ainda, do mesmo modus operandi.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, em meu pensar, é harmônico e seguro para afirmar que o réu Enivaldo praticou os crimes de furtos qualificados pelo arrombamento e em concurso de pessoas, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais, as delações dos corréus José Carlos e Sergio e os depoimentos colhidos, trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar o mencionado réu pela atitude típica prevista no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade do réu Enivaldo, devendo a ele ser imposta a sanção correspondente por sua conduta delituosa.

No que tange ao crime de associação criminosa
, respeitando entendimentos em contrário, entendo que o conjunto probatório não é apto e suficiente para se afirmar a existência do crime descrito no art. 288, “caput”, do Código Penal.

Vale dizer que, sob minha ótica, não restou provada a existência da associação, que é distinta do mero concurso de pessoas, pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime, tendo em mira que, os furtos ora em apuração, foram praticados no intervalo de aproximadamente 01 (uma) semana, período este que, a meu ver, é deverás frágil para configurar uma união estável e permanente com a finalidade da prática de crimes. Neste mesmo sentido: (...).

Neste norte, inexiste qualquer elemento nos autos apto a comprovar a associação do acusado Enivaldo com os demais corréus, de modo estável e permanente, ou seja, não restou demonstrado há quanto tempo e se realmente os réus estavam associados para planejar a prática de crimes, logo, impera a absolvição por falta de provas quanto ao ilícito versado.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia constante no ID 69038350, para
CONDENAR
o réu
Enivaldo Francisco da Silva
, brasileiro, solteiro, nascido em 20/11/1973, natural de Rondonópolis/MT, portador do CPF 559.332.541-34, filho de Irajá Francisco da Silva e de Maria Catharina da Silva, residente na Rua José Alves de Lima, no 663, Bairro Jardim Luz D'Yara, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, atualmente segregado na Penitenciária da Mata Grande, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 155, § 4o, inciso IV (FATO 01) e art. 155, § 4o, incisos I e IV (FATOS 02, 03, 04 e 05), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, BEM COMO, com arrimo no art. 386, VII, do CPP,
ABSOLVO-O
da imputação relativa ao crime descrito no art. 288, “caput”, do Código Penal (FATO 06).
(...)”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que houve violação de domicílio na residência do apelante.

Na audiência de instrução e julgamento dos autos originários [AP no 1017977-64.2021.8.11.0003], o PM Edson Alves Feitosa

relatou que:

“
Ministério Público: O que o senhor tem de lembranças, de recordações desses fatos delituosos imputados aos réus (...). O senhor pode nos relatar, por gentileza?

Testemunha: (...) Na realidade, estava tendo vários furtos nas construções (...), as pessoas estavam sofrendo muito com isso e ali tem vários construtores. Inclusive, um deles é conhecido meu (...), então ele sempre me passava que estava tendo vários furtos nessas obras de construções (...), ele tinha falado para mim que foi tinha sido furtado uma betoneira e outros equipamentos de trabalho nessa área. Aí, ele conseguiu filmagens em algumas residências (...) de uma caminhonete ‘F4000’ de cor amarela. Com essas informações, eu estava patrulhando e localizei ela ali na Rio Branco, próximo ao Fórum (...),
efetuei a abordagem, porque as filmagens eram bem nítidas de que seria essa caminhonete que estava fazendo esse tipo de prática
, desses delitos. Com essa abordagem, eu perguntei a ele e, de começo, ele quis negar, daí eu mostrei os vídeos que eu tinha (...), falei: ‘Jovem, isso aqui não tem como ser negado. A caminhonete é essa e é melhor você falar (...), lá na frente vai ser melhor para você’ (...).
Aí ele resolveu levar em uma residência
(...), ali próximo da UFMT (...).
Nós chegamos nessa residência, tinha um rapaz lá na residência e tinha muito material
(...), treliças e colunas, aí, não me recordo agora, mas a quantia era muito grande, cerca de seiscentas peças para mais (...). O colega dele, que estava na residência, falou: ‘Eu trabalho à noite, eu não tenho nada com isso e só emprestei a residência para colocar isso’, isso foi o que ele alegou. Ele (...) estava com uma quantia grande de dinheiro e falou que tinha vendido, que era corretor (...).
Ele falou o nome de um segundo comparsa desse rapaz e levou nós nessa residência ali
(...),
o rapaz não se encontrava, esse suposto comparsa, porém tinha muito material, a quantia era muito grande e em materiais de várias estirpes
(...),
materiais caros, porcelanato, pedra de mármore importada
(...).

Ministério Público: (...) Foi feita a abordagem dessa pessoa que estava conduzindo esse veículo (...) e o condutor que falou isso para vocês (...)?

Testemunha: Sim, inclusive ele alegou o seguinte: ‘(...) Ele alugava essa caminhonete, mas a pessoa não sabia por qual razão (...)’.

Ministério Público: Pelo que consta na declaração do senhor, essa pessoa que estaria conduzindo a caminhonete seria o José Carlos (...), confirma?

Testemunha: Confirmo.

Ministério Público: Ele, de pronto, já indicou a casa em que estaria esses materiais?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: O que ele falou a mais desses materiais?

Testemunha: Ele falou que fazia esse tipo de prática (...).

Ministério Público:
Essa primeira residência que o senhor teria se dirigido com sua equipe
(...)
seria do conduzido Sérgio e essa outra residência seria do Enivaldo
(...)
o Enivaldo, vocês não conseguiram localizar ele
, então?

Testemunha:
Não conseguimos localizar ele
(...).

Ministério Público:
Mas nessa casa que era dele, tinha todo o material que foi apreendido
?

Testemunha:
Muito material
(...),
na primeira residência tinha só serragem
(...),
coisas caras, que era porcelanato e pedra importada, estavam todas nessa residência
.

Ministério Público: Nessa primeira residência que vocês foram e que encontraram uma grande quantidade que era do Sérgio, (...) o que ele falou?

Testemunha: Na verdade, dá a entender (...) que ele tinha conhecimento de que aquele material era ilícito.

Ministério Público: (...) O local tinha construção para utilizar aquilo?

Testemunha: Não (...), estava sendo utilizado como depósito.

Ministério Público: Na outra casa também estava sendo utilizada como depósito (...), não tinha nada de obra?

Testemunha: Não
(...)”.

Conforme se extrai da prova oral produzida, após a ocorrência de uma sequência de furtos a construções na cidade de Rondonópolis, a Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, se deparou com a camionete F-4000 amarela, com as mesmas características do veículo utilizado nas subtrações, o que motivou a abordagem de seu condutor.

Inicialmente, José Carlos negou a prática delituosa, mas posteriormente informou o endereço onde parte dos bens furtados estavam sendo armazenados.

No local, os militares encontraram Sérgio (proprietário da casa), que relatou ter aceitado guardar os materiais a pedido de
Enivaldo
e forneceu à guarnição o endereço da residência dele.

Ao diligenciarem no endereço indicado, os policiais se depararam com parte dos materiais de construção furtados (
flagrante delito
), sendo que, embora não tivessem prévia autorização judicial, as circunstâncias que antecederam a entrada no local (apreensão da
res furtiva
na casa de Sérgio) evidenciaram, objetivamente, as
fundadas razões
que justificavam a atuação, uma vez que a descoberta da residência de
Enivaldo
somente foi possível pela delação de seu comparsa Sérgio (
elementos preliminares indicativos de crime
), de modo que não há falar em violação do domicílio.

A defesa também sustenta que a residência do apelante “
estava em obra e lá existiam materiais lícitos, provenientes da reforma
”, contudo, não há similitude entre o material apreendido pela polícia e as notas fiscais apresentadas, que inclusive foram emitidas em data muito anterior [10/5/2016 e 9/9/2020] aos furtos [6, 8, 9 e 12/7/2021].

Enquanto os documentos acostados aos autos demonstram que
Enivaldo
adquiriu, em 10/5/2016, 63 (sessenta e três) m2 de piso 50x50
cadence white
e, em 9/9/2020, 24 (vinte e quatro) m2 de revestimento 48x83, 7 (sete) sacos de argamassa e 4 kg (quatro quilos) de rejunte, a polícia apreendeu os seguintes materiais:

“
12 (doze) unidades de porcelanato branco, 6 (seis) latas de tinta, 2 (duas) argamassa, 4 (quatro) massas corridas, 1 (uma) cuba, 1 (um) alicate, 1 (uma) garrafa térmica, 1 (uma) tinta para piso, diversos materiais elétricos e hidráulicos, 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) treliças, 67 (sessenta colunas) 5x16, 1 (uma) maquita, 7 (sete) pingadeiras, 4 (quatro) extensões, 17 (dezessete) escoras, 2 (duas) peças de andaimes, 2 (duas) pás, 1 (uma) picareta, 1 (uma) marreta, 4 (quatro) panelas, 4 (quatro) tábuas, 2 (duas) vigotas, pisos diversos, 8 (oito) canos de pvc, 2 (duas) cordas e 1 (uma) alambanca
” (Id. no 167013224 - Pág. 20).

Ademais, ainda que haja alguma coincidência (argamassa e piso) entre os materiais, a condenação de
Enivaldo
não se embasou
somente na
res furtiva

apreendida
, mas principalmente na confissão dos corréus José Carlos Junio Mendes Pereira e Sérgio Claudino Pena.

No interrogatório judicial, José Carlos detalhou a empreitada criminosa,
in verbis
:

“
Juiz: Com relação à acusação, é verdadeira? Você praticou esses furtos?

Corréu José Carlos: Participei de dois furtos apenas.

Juiz: Quais furtos?

Corréu José Carlos: Da Nova Laje e do Serra Dourada.

Juiz: Você praticou esse furto sozinho ou não?

Corréu José Carlos:
Eu e o Enivaldo
.

Juiz:
Qual foi a participação dos demais
?

Corréu José Carlos:
Só fui eu e o Enivaldo
.

Juiz: Sérgio?

Corréu José Carlos: Sérgio só foi e levou. Conheço o Enivaldo do leilão e trabalhava com ele na casa dele (...), conhecia apenas o Enivaldo (...).

Juiz: O Enivaldo falou que o Sérgio sabia, participava do roubo (...), se tinha que pagar alguma coisa com ele, como era a combinação desses objetos ficarem lá e que horas que vocês combinaram de deixar os objetos lá?

Corréu José Carlos: Não, não falou. Até então, era pouca conversa que nós tínhamos dessa questão, eu fui apenas umas duas vezes com ele (...) e ele nunca falava muito sobre o Pena não, só de que a casa onde guardava era lá.

Juiz: Que horas vocês praticaram o furto e como é que vocês guardaram lá?

Corréu José Carlos: Não vou lembrar a hora aproximada (...), mas o negão foi na frente com a picape ‘Strada’, abria o cadeado e, depois cerca de uns vinte minutos (...), eu encostei a F4000.

Juiz: Mas era de noite, noturno (...)?

Corréu José Carlos: Isso (...).

Juiz: A picape ‘Strada’ era o Enivaldo que pilotava ela?

Corréu José Carlos: Isso.

Juiz: E no caminhão quem ia?

Corréu José Carlos: Era eu (...).

Juiz: Os demais, você não praticou (...)?

Corréu José Carlos: Não (...), eu não sabia nem onde era a residência do Enivaldo.

Juiz: Foram só vocês dois então? Era só você e o Enivaldo?

Corréu José Carlos: Sim, senhor.

Juiz: Só vocês dois conseguiram carregar todos esses objetos?

Corréu José Carlos: Carregamos, foram só as ferragens (...), da minha parte no que participei foram só as ferragens (...).

Juiz: Se eram só vocês dois, por que tinham dois carros?

Corréu José Carlos: Porque ele ia na frente e abria o portão, por isso que ia em carro separado (...).

Juiz: Como é que você conseguiu essa caminhonete?

Corréu José Carlos: Eu aluguei ela.

Juiz: Com qual valor (...)?

Corréu José Carlos: Cerca de duzentos reais a diária, eu alugava ela de vez em quando para uso mesmo e não para cometer delitos (...). Aí quando o negão me chamou para isso aí (...) falou que ia precisar da caminhonete, eu acabei indo.

Ministério Público: (...) ‘
Negão’, quem tem esse apelido
?

Corréu José Carlos:
Enivaldo
(...).

Ministério Público: Você falou de uma pessoa com o apelido ‘Pena’. Quem é Pena?

Corréu José Carlos: É o Sérgio (...). Fui conhecer só quando fui preso, até então eu nem sabia que a casa era lá.

Ministério Público: Quem falou para você que a casa era lá?

Corréu José Carlos: Eu fui na primeira vez lá com o Negão para descarregar.

Ministério Público: (...) A primeira vez seria no furto da Nova Laje?

Corréu José Carlos: Isso.

Ministério Público: E o segundo fato foi na Serra Dourada?

Corréu José Carlos: Isso.

Ministério Público: Foram quantas viagens para ir na casa do Sérgio?

Corréu José Carlos: Uma viagem (...).

Ministério Público: Lá na casa do Sérgio, vocês deixaram em que horário (...)?

Corréu José Carlos: Da Nova Laje chegou de noite, só que a caminhonete estragou (...) na frente da casa dele, inclusive com todos os materiais em cima (...). Aí o Negão passou no dia nove e ia entregar dia dez (...).

Ministério Público: Aí a caminhonete ficou estragada dia oito, dia nove na frente da casa do Sérgio?

Corréu José Carlos: Dia oito foi quando chegamos lá (...), aí dia nove ele ficou de ver se podia arrumar, aí não sei se ele arrumou lá na frente ou levou para algum lugar para arrumar.

Ministério Público: Mas aí o caminhão ficou na frente com a carga (...)?

Corréu José Carlos: Eu fui embora e ele ficou lá descarregando (...).

Ministério Público: (...) Na Serra Dourada foi dia doze já. Foi de manhã, tarde ou noite que vocês descarregaram na casa do Sérgio?

Corréu José Carlos: Foi de tarde, a gente chegou de tarde de Serra Dourada e descarregou no começo da noite.

Ministério Público: Quem estava na casa do Sérgio para abrir o portão, para deixarem vocês entrarem e colocarem as coisas?

Corréu José Carlos: Ninguém, a casa ficava com o portão aberto.

Ministério Público: E vocês colocavam lá dentro (...), como é que era?

Corréu José Carlos: Lá no fundo, no quintal.

Ministério Público: (...) Quando vocês fizeram o curso da Serra Dourada e foram levar para a casa do Sérgio e descarregaram, quando vocês descarregaram e colocaram o material lá, ainda tinha material que foi levado da Nova Laje no dia sete?

Corréu José Carlos: Tinha.

Ministério Público: Tinha muita coisa?

Corréu José Carlos: Não sei dizer aproximadamente.

Ministério Público: O que era (...)?

Corréu José Carlos: (...) Treliça, aqueles ferros de construção.

Ministério Público: (...) Como era a divisão dos valores, como vocês combinaram isso, como é que era feita a venda e a repartição?

Corréu José Carlos:
Enivaldo que cuidava dessa parte da venda e passava a minha parte
.

Ministério Público: Ele chegou de passar alguma coisa para você?

Corréu José Carlos: Não (...).

Ministério Público: Você falou que teria praticado só na Nova Laje e Serra Dourada (...), a construtora ‘Amoroso’, salvo engano, ela confirmou que teria reconhecido alguns materiais que foram apreendidos. Você sabe explicar (...), porque, dentre os materiais que estavam apreendidos, estavam os materiais da construtora ‘Amoroso’?

Corréu José Carlos: (...) Eu não participei, eu não sei te dizer (...).

Ministério Público: Quem entrava em contato com você era o Enivaldo (...)?

Corréu José Carlos:
Enivaldo que me ligava, tanto que ele me ligou falando que precisava da minha caminhonete e, como já tinha a caminhonete que alugava de vez em quando, fui lá e acabei ajudand
o (...).

Defesa do Sérgio: O senhor falou que não sabia onde que era a casa do Enivaldo, é isso?

Corréu José Carlos: Isso.

Defesa do Sérgio: (...)
Foi o Sérgio que indicou a casa do Enivaldo
?

Corréu José Carlos:
Isso
.

Defesa do Sérgio: O Sérgio sabia desses furtos (...)?

Corréu José Carlos: Aparentemente, não (...). Quando eu conheci ele foi no momento da abordagem em que a gente foi preso, ele ficou bastante surpreso.

Defesa do Sérgio: A reação dele foi de surpresa então?

Corréu José Carlos: Tanto que ele foi lá e indicou a casa do Enivaldo.

Defesa do José Alves: (...) O senhor mencionou que (...) essa caminhonete (...) era alugada. Então, inicialmente, o senhor fazia, utilizava para algum propósito na empresa (...), ajudava seu pai (...)?

Corréu José Carlos: Isso (...).

Defesa do José Alves: E, na sequência, o senhor em tese teria sido convidado para realizar esses trabalhos, esses dois furtos (...). Então o dono da caminhonete (...), ele então não sabia, não tinha conhecimento de nada disso?

Corréu José Carlos: Não (...), ele não sabia de nada.

Defesa de José Carlos: Você é acusado de mais três (...) furtos, você participou de algum deles, você viu a mercadoria, você pactuou com esses outros crimes ou não?

Corréu José Carlos: Não, a única coisa que eu tive participação foi nesses dois que eu falei (...), a casa do Enivaldo, até então, eu nem sabia onde que era. Eu só fui ter ciência desses outros materiais quando a gente já estava preso (...), até então, não tinha ciência.

Defesa de José Carlos: Então você não sabia o que tinha na casa do ‘Negão’ ou você sabia de todas as mercadorias que tinha na casa (...)?

Corréu José Carlos: Não, eu só sabia do que tinha na casa do Pena (...).

Defesa de José Carlos: Então, se lá tivesse a mercadoria de outros furtos, você não saberia disso?

Corréu José Carlos: Não (...).

Defesa de José Carlos: (...) Você trabalhava regularmente antes desse acontecimento?

Corréu José Carlos: Sim (...).
”

A despeito de Sérgio ter alterado parcialmente sua versão para os fatos, quando ouvido na presente ação penal confirmou que os materiais foram deixados em sua residência a pedido de
Enivaldo
,
in verbis
:

“(...)
Defesa: Você conhece o Enivaldo?

Informante Sérgio: Conheço, sim.

Defesa: Como vocês se conheceram?

Informante Sérgio: (...) ‘Nois’ morou muito tempo ali na região da vila operaria ali, ‘nois’ conhece lá.

Defesa: (...) Você tem conhecimento de que o Enivaldo já participou de algum delito, você já conhece?

Informante Sérgio: Não (...).

Defesa: Foi citado um senhor que tinha uma caminhonete e alugava para uma terceira pessoa. Você conhece essa terceira pessoa (...)?

Informante Sérgio: Também não.

Defesa: Você trabalha em que (...)?

Informante Sérgio: Setor de cargas.

Defesa: Na época que aconteceu os fatos, você tinha conhecimento de que o Enivaldo (...) exercia alguma função?

Informante Sérgio: (...) Ele trabalhava (...), na construção civil.

Defesa: Você sabe especificar qual função dele nessa empresa de construção civil?

Informante Sérgio: À época que eu vi ele (...), ele trabalhava em um prédio (...), ele estava com um uniforme da empresa, um radinho da empresa e mexendo naquele guindaste (...).

Juiz: (...)
O Enivaldo ficou de levar algum material para a sua casa
?

Informante Sérgio:
Não
, quem levou foi o rapaz da caminhoneta.

Juiz: (...) O senhor não conhecia ele, você recebeu o material por qual motivo (...)?

Informante Sérgio: Não (...),
ele falou para mim que era do Enivaldo o material, ele que falou
.

Juiz: (...)
Você recebeu, porque você recebeu a informação do motorista da caminhonete, que você não conhecia, que o material era do Enivaldo. É isso
?

Informante Sérgio:
Isso
.

Juiz: Você nunca tinha visto a pessoa antes, o motorista?

Informante Sérgio: Não.

Juiz: Ele foi quantas vezes lá em casa?

Informante Sérgio: Eu não sei, porque, às vezes que ele foi, eu não estava em casa (...), estava trabalhando.

Juiz: O Enivaldo falou com o senhor que ia mandar o material para lá ou não?

Informante Sérgio: Não.

Juiz: O Enivaldo não falou nada pro senhor e essa pessoa apareceu ‘do nada’ na sua casa falando que o material era do Enivaldo e o senhor, sem falar com o Enivaldo, falou: ‘Não, pode deixar.’, foi isso que aconteceu?

Informante Sérgio: Não (...), foi assim: A minha casa, o portão grande ficava aberto, ficava sem trancar, aí esse cara da caminhoneta tinha deixado esse material lá, depois ele foi lá em casa, quando eu não estava em casa, era difícil eu parar em casa (...)
e falou com o Enivaldo que tinha pedido para deixar lá
. Antes de comunicar o Enivaldo, eu fui preso.

Juiz: Essa pessoa, você nunca tinha visto na sua vida?

Informante Sérgio: Não.

Juiz: Então ela não sabia onde você morava?

Informante Sérgio: Não sei (...)

Juiz: Como que ele chegou na sua casa, então?

Informante Sérgio: Não sei (...).

Juiz: O senhor estava dizendo, então, (...) que recebeu essa pessoa na sua casa (...).

Informante Sérgio: Eu não recebi (...). Eu trabalho a noite, de dia eu trabalhava como corretor de imóveis e à tarde eu dormia para trabalhar de noite. A minha casa ficava com o portão encostado e esse rapaz deixou esse material lá, aí eu estava lá em casa, dormindo (...), aí ele chegou e falou: ‘Olha, esse material (...), o rapaz da caminhonete falou que tinha sido o Enivaldo.’ (...), fui dormir, trabalhei (...), no outro dia, fui atrás de fazer um negócio de uma casa que eu vendi, tanto que a polícia pegou o dinheiro lá em casa (...) e falou que era dinheiro de coisa errada (...), antes de entrar em contato com o Enivaldo, que eu estava enrolado com o documento dessa casa, eu fui preso. Eu conhecia ele, eu falei que vou ver se era o Enivaldo mesmo, porque se foi ele, (...) não vai fazer isso comigo, de colocar alguma coisa errada dentro da minha casa.

Juiz: (...) Antes de ligar pro Enivaldo, o senhor foi preso?

Informante Sérgio: Fui preso.

Juiz: O Enivaldo morava aonde nessa época?

Informante Sérgio: Que eu saiba, o Enivaldo morava na casa da mãe dele (...).

Juiz: O senhor tinha o telefone dele?

Informante Sérgio: Eu tinha, mas era o seguinte: Eu ligava para ele e não dava nada.

Juiz: (...) E o senhor não conseguiu falar com ele?

Informante Sérgio: Não.

Juiz: Depois disso, você ficou sabendo qual foi o destino do Enivaldo (...)?

Informante Sérgio: Não, procurei ele e não encontrei ele, não.”

A defesa também afirma que juntou “
nos autos do processo o livro ponto que fica claro e evidente que seria impossível o mesmo estar em dois lugares ao mesmo tempo, pois estava trabalhando (...)
como
vigilante
”.

Na sentença condenatória, o juízo de origem afastou a tese defensiva de que
Enivaldo
estava trabalhando no momento do cometimento do crime, sob o seguinte fundamento:

“(...)
essa versão ficou restrita a sua palavra e aos documentos acostados pela defesa técnica nos ID’s 112622265, 112622269 e 112622280, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, conforme amplamente explanado alhures, a prova contida nos autos, aponta de forma clara e precisa, que o acusado Enivaldo, ao menos, participou da execução dos crimes descritos nos FATOS 03 e 05 e, também participou da prática dos demais crimes descritos nos FATOS 01, 02 e 04, no mínimo, armazenando a res furtiva na sua residência, bem como, indicando a residência do corréu Sergio, para também armazenar o restante dos objetos subtraídos (...). Os documentos acostados pela defesa técnica nos ID’s 112622265, 112622269 e 112622280, referem-se ao
“suposto” controle de ponto do acusado Enivaldo, na época dos fatos ora em apuração
e,
digo “suposto”, pois não consta qualquer assinatura nos aludidos
documentos, além do mais, conforme bem asseverou o representante ministerial no ID 113293164, através do mencionado controle de ponto, verifica-se que
o réu NÃO estava trabalhando nos horários dos FATOS 01, 02, 03 e 05, sendo que em relação ao FATO 04, apesar do réu Enivaldo aparentemente estar trabalhando no horário do fato, não restou comprovado nos autos, a não ser, por seu próprios argumentos, a impossibilidade dele se ausentar do local de trabalho em algum momento
, pois ele próprio afirma que laborava sozinho no local, porém, ainda se consideramos que o réu realmente não participou da execução do crime descrito no FATO 04, entendo que ele teve participação primordial no fato, coordenando a ação dos demais infratores, ao indicar o local para que eles guardassem os objetos subtraídos, assim, entendo que todos os indícios concatenam e demonstram que o réu Enivaldo realmente participou da prática dos crimes de furtos ora em análise
”.

In casu
, não há nenhum elemento trazido aos autos que demonstre qualquer interesse dos corréus em imputar falsamente os crimes a
Enivaldo
, os quais detalharam a participação dele na empreitada criminosa, sendo inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição e de desclassificação para o delito de receptação, uma vez que a materialidade e autoria delitiva dos furtos qualificados imputados na exordial acusatória foram devidamente comprovadas.

No que pertine ao redimensionamento da pena imposta, a defesa
pretende a readequação da reprimenda aplicada, com o recorte das qualificadoras.

Na primeira fase dosimétrica, as vetoriais da
culpabilidade
, dos
antecedentes criminais
, das
circunstâncias
e das
consequências dos crimes
foram negativadas, em decisão assim exarada:

“
Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade

– Entendo que se desgarrou da normalidade, pois o réu praticou os crimes
durante o repouso noturno, todos durante a madrugada,
conforme se denota das provas colacionadas aos autos, cujo horário a população se recolhe para descansar, valendo-se assim, da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda, da menor capacidade de resistência das vítimas e, apesar da não incidência da majorante com a forma qualificada, sob minha ótica, essa circunstância deve ser devidamente valorada nesta fase.
Antecedentes

– O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos
12 (doze) condenações definitivas
, nos autos da execução penal de no 0002848-72.2006.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0000421-77.2014.8.11.0014, que tramitou na Comarca de Poxoréu/MT, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de no 0004215-63.2008.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: (...).
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois os crimes foram praticados mediante o arrombamento e concurso de pessoas, sendo que utilizo o arrombamento para qualificar os crimes e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: (...)
Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, no presente caso, entendo que as vítimas suportaram um considerável prejuízo, pois a maioria dos bens subtraídos não foram recuperados, especialmente a vítima Cláudio (FATO 03), que teve que arcar com um prejuízo aproximado de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme declaração da citada vítima.
Comportamento das vítimas
– Não contribuíram para a atividade criminosa
(...)”.

A desvalor da
culpabilidade
se deu porque os furtos foram cometidos durante o repouso noturno, o que está em consonância com o Tema Repetitivo no 1087 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S., DJe 27/6/2022),
onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP)
”. [STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023].

Não há qualquer ajuste a ser realizado nos
antecedentes
criminais.

No que se refere à vetorial das
circunstâncias
, o juízo de origem utilizou a qualificadora do concurso de pessoas para negativá-la, contudo, considerando, conforme será explicitado adiante, o recorte da causa de aumento de pena do rompimento de obstáculo, afasto a valoração negativa desta circunstância judicial (art. 59 do CP) e a mantenho apenas para
qualificar
o delito (art. 155, § 4, IV, do CP).

No concernente às
consequências do crime
, que são entendidas como o resultado da ação do agente, a jurisprudência do STJ estabelece que se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, há fundamento idôneo para exasperação da pena-base pelo seu desvalor,
in verbis
:

“
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista que além do abalo psicológico, a ofendida teve uma lesão no braço esquerdo, para a qual precisou atendimento médico e pontos, o que justifica o desvalor do referido vetor
” [STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2349525 / PA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a
Turma. Julgado em: 26/9/2023. DJe: 29/9/2023].

Quanto à causa de aumento de pena, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se assenta no sentido de que o laudo pericial é, em regra, indispensável nas infrações que deixam vestígios, sendo admissível sua substituição por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem sua confecção,
in verbis
:

“
2. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência.

3. De outro lado, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 837993 / MS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 26/9/2023. DJe: 29/9/2023].

O juízo de origem, ao negativar a causa de aumento de pena, utilizou-se da seguinte fundamentação:

“
No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, relacionada aos FATOS 02 a 05, em que pese a
inexistência de laudo pericial nos autos
, em relação a todos os citados fatos, entendo que ela DEVE permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos,
pelo teor dos depoimentos das vítimas
, para subtraírem os objetos do interior das empresas e das construções, foram rompidos os cadeados/correntes dos portões, de modo a facilitar a entrada das camionetes nos locais, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo
”.

Em que pese o exame pericial não ser o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, não foi apresentada nenhuma justificativa para a impossibilidade de realização do laudo pericial direto, sendo a prova testemunhal produzida insuficiente para manutenção da causa de aumento de pena, uma vez que não foi elaborado auto de constatação indireto ou carreadas fotografias do local do crime aos autos.

Sob outra ótica, é inviável o recorte da qualificadora do concurso de pessoas, haja vista a demonstração da unidade de desígnios e comunhão de esforços com
José Carlos Junio Mendes Pereira
para o cometimento dos delitos.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, tem pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, mantenho o desvalor da
culpabilidade
, dos
antecedentes criminais
e das
consequências do delito
, e utilizo o mesmo parâmetro fixado pelo juízo de origem de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente disposta no tipo penal, alcançando 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, nos mesmos termos da sentença, e aplico o mesmo patamar da primeira fase, chegando a 5 (cinco) anos de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na fase final, não há causas de aumento e diminuição, mas considerando que foram cometidos 5 (cinco) crimes de furto, com o mesmo
modus operandi
, elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando ela definitivamente estabelecida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Fixo o regime fechado de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, ‘
b
’, e § 3o, do Código Penal, uma vez que, apesar de a pena ter sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, o acusado é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal pela valoração negativa de
três
circunstâncias judiciais.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
parcialmente provejo

o apelo para condenar
Enivaldo Francisco da Silva
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP – fatos 1, 2, 3, 4 e 5) e redimensiono a pena para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023